Tribunal: STF
Processo: MS 34727
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – APOSENTADORIA – ATO CONCESSIVO INICIAL – REGISTRO – PROCEDIMENTO DE CONTROLE EXTERNO DE LEGITIMIDADE JURÍDICA (CF, ART. 71, III) – APLICABILIDADE DO DO PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 636.553/RS – O ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, QUE SE REVESTE DE NATUREZA COMPLEXA, SOMENTE SE APERFEIÇOA COM A ANÁLISE DE SUA LEGALIDADE E ULTERIOR REGISTRO PELO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – OBSERVÂNCIA, EM TAL HIPÓTESE, DOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA – DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO: EXERCÍCIO NÃO ASSEGURADO NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO – LEGITIMIDADE DESSA COMPREENSÃO – SÚMULA  VINCULANTE Nº 3/STF – INACUMULABILIDADE DE DETERMINADA GRATIFICAÇÃO (GAE) COM A REMUNERAÇÃO PERTINENTE AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA OU DE CARGO EM COMISSÃO (LEI Nº 11.416/2006, ART. 16, § 2º) – INOCORRÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DE OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL, QUANDO RETIFICADO O ATO DE APOSENTADORIA, POR DETERMINAÇÃO DO TCU, NO CONTEXTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.